Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAJORANTE. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO GRAVE. INADISSMIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o acusado já foi condenado nesses termos pelo d. Juízo a quo.

2. É inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa quando o acusado não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do art. 18, II, do Código Penal, restando demonstrada o dolo do acusado, ainda que na forma eventual.

3. Incabível falar em desclassificação para lesão grave quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal gravíssima que causou deformidade permanente na ofendida.

4. Mantém-se a causa de aumento prevista no §11o do art. 129 do Código penal quando demonstrado que o crime foi cometido contra pessoa portadora de deficiência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que não ocorre na hipótese dos autos.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.